Tribunal: TJMT
Processo: 1008861-34.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008861-34.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEITON CORREIA BORGES - CPF: 567.960.721-20 (RECORRENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), CLEUZA ARAUJO SALES - CPF: 831.727.261-34 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS - AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.

2. Comprovada a queima dos aparelhos eletroeletrônicos e o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia ocorrida, é devida a indenização por danos materiais.

3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. No que concerne aos danos materiais, o recorrido faz
jus
a restituição do valor decorrente do reparo do aparelho danificado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos inominados que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento do valor de
R$ 3.028,00 (Três mil e vinte e oito reais)
a título de danos materiais e julgou improcedentes os pedidos dos danos morais.

Os recorrentes, ora autores, pugnam pela reforma da sentença a quo, para que sejam julgados procedentes o pedido indenizatório de dano moral, sob o argumento de que os aparelhos queimados eram de extrema necessidade para ambos os autores.

A recorrente ENERGISA MATO GROSSO, nas razões recursais, pretende a reforma da decisão, sob alegação de que os autores foram inertes quanto ao processo de ressarcimento que não foi levado a efeito por conta do lapso temporal em apresentar documentos indispensáveis para a continuidade da análise dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022